Tribunal: CARF
Processo: 14041.001228/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE MATÉRIAS SUSCITADAS. SÚMULA CARF No 1.
Não havendo identidade entre as matérias suscitadas no processo judicial e processo administrativo, não há que se falar em renúncia à instância administrativa (Súmula CARF no 1).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE. ART. 14 DO CTN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Cabe à entidade beneficente de assistência social comprovar a observância das condições ao gozo da imunidade tributária estabelecidas pelo art. 14 do CTN.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PATRONAL. GILRAT. BOLSA DE ESTUDOS. CONCESSÃO A SEGURADOS. OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES LEGAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos a segurados empregados e contribuintes individuais não compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias, desde que cumpridas as condições estabelecidas pela al. t do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PATRONAL. GILRAT. BOLSA DE ESTUDOS. CONCESSÃO A DEPENDENTES DE SEGURADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A redação do art. 28, § 9o, al. t da Lei no 8.212/91, vigente à época dos fatos geradores, não excluía do salário-de-contribuição os valores pagos a título de bolsas de estudo concedias aos dependentes dos segurados, sendo, portanto, considerados ganhos habituais sob a forma de utilidades e sofrendo incidência das contribuições previdenciárias.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF no 28).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001228/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.752 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Recorrente
CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE
MATÉRIAS SUSCITADAS. SÚMULA CARF No 1.
Não havendo identidade entre as matérias suscitadas no processo judicial e
processo administrativo, não há que se falar em renúncia à instância
administrativa (Súmula CARF no 1).
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
IMUNIDADE.
ENTIDADE
BENEFICENTE. ART. 14 DO CTN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Cabe à entidade beneficente de assistência social comprovar a observância das
condições ao gozo da imunidade tributária estabelecidas pelo art. 14 do CTN.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PATRONAL. GILRAT. BOLSA DE
ESTUDOS.
CONCESSÃO
A
SEGURADOS.
OBSERVÂNCIA
ÀS
CONDIÇÕES LEGAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos a segurados empregados e
contribuintes individuais não compõem a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, desde que cumpridas as condições estabelecidas pela al. “t” do
§ 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PATRONAL. GILRAT. BOLSA DE
ESTUDOS.
CONCESSÃO
A
DEPENDENTES
DE
SEGURADOS.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A redação do art. 28, § 9o, al. “t” da Lei no 8.212/91, vigente à época dos fatos
geradores, não excluía do salário-de-contribuição os valores pagos a título de
bolsas de estudo concedias aos dependentes dos segurados, sendo, portanto,
considerados ganhos habituais sob a forma de utilidades e sofrendo incidência
das contribuições previdenciárias.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula
CARF no 28).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001228/2008-19
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.752 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001228/2008-19

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reconhecer a isenção da bolsa de estudo concedida a segurado
empregado (levantamento BSE). Vencido o Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros que deu
provimento parcial em maior extensão.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente em Exercício), Martin da Silva Gesto, Diogo Cristian Denny (suplente convocado
para substituir o conselheiro Ronnie Soares Anderson), Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo CONSELHO CULTURAL
THOMAS JEFFERSON contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Brasília – DRJ/BSA –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
exigência de R$ 228.571,73 (duzentos vinte e oito mil, quinhentos e setenta e um reais, setenta e
três centavos), em razão da ausência de recolhimento de valores a título de contribuições
previdenciárias a cargo da empresa incidente sobre o valor das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais (20%, GILRAT) constantes em
folhas de pagamentos, planilhas e em recibos de pagamentos de pessoas físicas, não informadas
em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) ou dispensadas de serem informadas, nas competências
compreendidas entre 01/2004 a 13/2004. (f. 80/81)
Da leitura do relatório fiscal (f. 80/104), resta claro ter sido a apuração feita a
partir das folhas de pagamento fornecidas em arquivos digitais; recibos de pagamentos a pessoas
físicas; informações prestadas nas GFIPs, além das planilhas apresentadas em arquivos digitais
que continham os valores das mensalidades dos cursos dos quais participaram empregados e/ou
parentes na qualidade de bolsistas. Sendo assim, o lançamento teve como base os valores
apurados nos seguintes levantamentos: (i) NDG e 13S, referentes às remunerações pagas aos
segurados empregados verificadas nas folhas de pagamento e não informadas nas GFIPs; (ii)
BSE e BPA, referentes às bolsas de estudo concedidas a empregados ocupantes de outro cargo
que não o de “professor” e às bolsas concedidas aos parentes de empregados da instituição; e,
(iii) CIN, referentes às remunerações pagas a contribuintes individuais identificadas nos recibos
de pagamentos à pessoa física apresentados pela parte ora recorrente e não informadas nas
GFIPs.
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.752 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001228/2008-19

Em sua impugnação (f. 271/293) alega, em apertada síntese, que (i) a
fiscalização desconsiderou se tratar de uma instituição sem fins lucrativos, que goza de
imunidade tributária, imputando-lhe tratamento de uma mera empresa comercial; (ii) não agiu
com vistas a fraudar direitos trabalhistas e obrigações previdenciárias; (iii) a rigidez na
interpretação do arcabouço legal deixa de vislumbrar as consequências das decisões; (iv) a
exigência da contribuição previdenciária deve se pautar pelo princípio da legalidade; (v) “(...) a
doutrina tem entendido que o caráter retributivo da parcela paga pelo empregador ao empregado
é a característica mais importante para se perquirir se a verba deve integrar a base de cálculo da
contribuição previdenciária devida pelo empregador” (f. 281), de forma que deve-se identificar o
caráter de efetiva contraprestação pelos serviços prestados, isto é, o caráter retributivo da
prestação para que se constate pela incidência da contribuição; (vi) as verbas despendidas pelo
empregador na formação educacional e profissional não compõem o salário do segurado,
conforme inc. II do §2° do art. 458 da CLT, alterado pela Lei no 10.243/01, e entendimento
jurisprudencial, tratando-se apenas de investimento com propósito de incrementar a produção e
oferecer maior retorno; (vii) no que se refere às verbas educacionais dirigidas aos dependentes
dos empregados, a jurisprudência teria muito a evoluir, eis que prevalente o entendimento de sua
inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária; (viii) ao prover formação acadêmica
aos dependentes dos segurados, pretende contribuir para o desenvolvimento do país, incentivar a
educação de jovens brasileiros, em observância os art. 205 da Constituição Federal; (ix) “[o]
próprio INSS reconhece referida isenção [das utilidades fornecidas pelo empregador na forma de
educação], nos arts. 52, incisos I e III e 56, incisos III, XV, XVI, XIX, XXIV, da Instrução
Normativa D/C INSS n° 71/2002” (f. 292); e, (x) “[c]omo o Poder Judiciário não reconhece
bolsa de estudo como salário utilidade, na grande maioria dos casos, não há crime, daí a
improcedência da autuação.” (f. 292)
À peça impugnatória foram acostados: notícia extraída do jornal Correio
Braziliense, procuração, atas da Assembleia Geral e do Conselho Diretor, estatuto social,
comprovante de inscrição e de situação cadastral – “vide” f. 294/331.
A instância “a quo”, após asseverar não ter havido insurgência quanto os
levantamentos NDG, 13S e CIN, prolatou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AIOP no 37.092.418-5
IMUNIDADE
O fato de a Autuada ser uma instituição sem fins lucrativos não lhe
concede, por si só, o gozo da imunidade prevista no §7° do artigo
195 da CF; para usufruir de tal benesse é necessário ser uma
entidade beneficente de assistência social e cumprir as exigências
determinadas pelo artigo 55 da Lei 8.212/91.
BOLSA DE ESTUDO. ISENÇAO
Nos termos do, art. 111 c/c art. 176, ambos do CTN, a isenção,
como forma de exclusão do crédito tributário, é matéria
plenamente vinculada à lei, que especifica as condições e requisitos
para a concessão, devendo ser interpretada sempre de forma
restritiva. Desse modo, aos empregados ocupantes de cargos
desvinculados das finalidades desenvolvidas pela empresa, bem
como aos filhos e dependentes dos empregados e dirigentes da
empresa, no que concerne a bolsas de estudo concedidas e a
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.752 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001228/2008-19

material didático fornecido, não existe direito à isenção, por falta
de previsão legal.
MULTA.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de auto-de-infração decorrente do descumprimento de
obrigação tributária não definitivamente julgado, aplica-se a lei
superveniente, na ocorrência do pagamento, quando cominar
penalidade menos severa que a prevista naquela vigente ao tempo
de sua lavratura. (f. 664)
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 27/08/2009, recurso
voluntário (f. 676/707), declinando as teses arguidas em fase de impugnação. Acrescentou que:
(i) “[a] questão da imunidade do CCTJ já foi discutida judicialmente na chamada AÇÃO DA
COFINS, que tramitou na Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília-DF (...), [em que] não
se discutiu a imunidade das entidades educacionais, vez que este é um direito reconhecido (art.
150, VI, c, CF), mas sim se o CCTJ, parte autora, possuía os requisitos necessários para ver
reconhecida sua isenção (em razão da imunidade)” (f. 677); (ii) a Lei no 9.532/97 e a Lei no
9.732/98 criaram obstáculos à fruição da imunidade prevista no art. 195, §7o da CF; e, (iii)
“[e]stando a imunidade prevista na Constituição, a lei não pode estabelecer requisitos, bastando a
entidade não ter fim lucrativo e, como afirma a requerente, atender os requisitos do art. 14 do
CTN.” (f. 682)
Deixou de renovar o pedido de produção de provas para pleitear a reforma da
r. decisão atacada, que simplesmente referendou o auto de infração,
declarando-se totalmente improcedente referida autuação, vez que
a Autuada é imune (questão prejudicial), além de não existir a
chamada incidência de contribuição previdenciária sobre as bolsas
de estudos, por conseguinte, não há tributação, não existindo a
obrigação de pagar, tampouco qualquer tipo de crime. (f. 706)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Consabido que a Súmula CARF no 1, estabelece que a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, enseja renúncia às
instâncias administrativas. Entretanto, pela mera leitura da síntese das razões recursais
apresentadas, resta evidente não deter a ação que tramitou na Justiça Federal qualquer identidade
com o objeto da presente demanda: naquela oportunidade, discutia-se a exigência da COFINS,
ao passo que ora estar-se diante da cobrança da cota patronal da contribuição previdenciária,
além de os fatos geradores terem ocorrido em aspecto temporal diverso. Feito o registro,
conheço do tempestivo recurso, presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
I – DOS REQUISITOS PARA O GOZO DA IMUNIDADE DA ENTIDADE
EDUCACIONAL BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.752 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001228/2008-19

Em sua peça impugnatória, demonstra a ora recorrente inadvertida
compreensão quanto à delimitação constitucional do poder de tributar que atinge as instituições
de educação sem fins lucrativos. Isso porque, limita-se asseverar que “desconsiderou o Auditor a
imunidade em razão da finalidade social da instituição CTJ, tratando-a como uma mera empresa
comercial.” (f. 276) Ao seu sentir, o fato de ser uma instituição sem fins lucrativos per se faria
jus à imunidade, olvidando-se que o disposto na al. “c” do inc. VI do art. 150 da CRFB/88
abrange apenas impostos, além de necessário o atendimento de requisitos legalmente previstos.
Nas razões recursais há guinada argumentativa, eis que passa reconhecer que,
para que entidades beneficentes de assistência social estejam albergadas pela norma
constitucional que decepa a competência da União para a exigência das contribuições,
necessitaria comprovar certos quesitos – “ex vi” do §7o do art. 155 da CRFB/88. Acrescenta,
com a mesma impropriedade técnica encontrada na impugnação, que

[a] questão da imunidade do CCTJ já foi discutida judicialmente na
chamada AÇÃO DA COFINS, que tramitou na Justiça Federal da Seção
Judiciária de Brasília-DF. Nesta demanda proposta perante a 22a Vara
Federal, não se discutiu a imunidade das entidades educacionais, vez que
este é um direito reconhecido (art. 150, VI, c, CF), mas sim se o CCTJ,
parte autora, possuía os requisitos necessários para ver reconhecida sua
isenção (em razão da imunidade). (f. 677)
Segundo o recorrente, os arts. 13 e 14, inc. X da MP no 2.158-35/01, bem como
o art. 12 da Lei 9.532/97 teriam estipulado a isenção de COFINS para entidades educacionais
sem fins lucrativos, e no bojo da referida ação judicial teria sido apresentado laudo pericial, em
que se constatou que a instituição teria todos os requisitos necessários ao reconhecimento da
imunidade. Repisa ainda que as condicionantes legais, tirante aquelas estabelecidos no art. 14 do
CTN, seriam inconstitucionais.
Além de não informar o número do processo judicial referenciado, sequer junta
o mencionado laudo pericial ou qualquer documento referente ao processo, limitando-se a
informar a vara em que tramitou o processo a que faz alusão (“AÇÃO DA COFINS”). Em
pesquisa realizada no sítio do TRF-1, constato que trata-se da ação declaratória de no
2002.34.00034994-1, em que pedida a declaração de inexigibilidade da COFINS, assegurando-
lhe a repetição dos valores que recolheu, a partir de 1o/02/1999, corrigidos e acrescidos de juros,
sob o argumento de ser beneficiário da imunidade das contribuições sociais.
A sentença acolheu as conclusões lançadas no laudo pericial, chancelando o
atendimento aos requisitos legais e julgou procedente o pedido, condenando a União a devolver
os valores recolhidos a título de COFINS a partir de 01/02/1999, corrigidos monetariamente a
partir de cada recolhimento indevido e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao
mês) a partir do trânsito em julgado. Em segunda instância, foi negado provimento à apelação
movida pela Fazenda Nacional, sob o argumento de que se trata de entidade educacional que
cumpriu os requisitos estabelecidos pelo art. 12 da Lei no 9.532/97 para gozo da isenção da
COFINS, nos termos do art. 13 e 14, da MP no 2.158/35, de 24/08/2001; e foi dado provimento
em parte à remessa oficial, para determinar a incidência apenas a taxa Selic sobre os valores
repetendos, a teor da Lei no 9.250/95. Os embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública
foram rejeitados, e o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário interpostos também pela
Fazenda Pública não foram admitidos, tendo o acórdão transitado em julgado. Reconhecido pelo
Poder Judiciário, portanto, a isenção da COFINS, vez que atendidos aos requisitos lançados no
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.752 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001228/2008-19

art. 12, § 2o, e no art. 15, § 3o, da Lei no 9.532, de 1996 – cf., a título de esclarecimento, a
Solução de Cosnulta de no 243 da COSIT, datada de 20 de agosto de 2019. Impossível que as
conclusões ali lançadas sejam transladadas ao caso em espeque: as espécies tributárias são
díspares; outrora reconhecida a isenção, quando ora se pleiteia o reconhecimento de uma
imunidade.
Como dito, nenhum documento foi carreado na tentativa de comprovar a
observância das condicionantes impostas pelo art. 14 do CTN – não distribuir qualquer parcela
de seu patrimônio ou de suas rendas, aplicar integralmente seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais e manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão. À míngua de provas, rejeito o pedido de
reconhecimento da imunidade.
II – DA (NÃO) INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: DAS BOLSAS
DE ESTUDO PAGAS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES
Conforme já narrado, ausente insurgência quanto aos levantamentos de códigos
NDG, 13S e CIN (f. 670). Partamos, portanto, à análise das contribuições incidentes sobre as
bolsas de estudos pagas aos segurados e seus dependentes, apuradas nos levantamentos de
código BSE e BPA.
O recorrente defende que à verba falta-lhe o caráter retributivo, não integrando
o salário-de-contribuição, nos termos do inc. II do §2° do art. 458 da CLT e arts. 52, incisos I e
III e 56, incisos III, XV, XVI, XIX, XXIV, da Instrução Normativa D/C INSS n° 71/2002.
Especificamente quanto à bolsa concedida aos dependentes dos segurados, diz que, por força da
previsão contida no art. 205 da CRFB/88, há de ser a educação incentivada pelo Estado e pela
sociedade, não podendo se furtar cumprir sua responsabilidade social.
Em que pese o art. 458, § 2o, inc. II da CLT definir que não serão consideradas
como salário as utilidades concedidas pelo empregador a título de “educação, em
estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos a
matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático”, imperiosa a observância da
legislação específica de regência da norma isentiva, qual seja a Lei no 8.212/91. Peço licença
para, no que importa, transcrevê-la:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica,
nos termos do Art. 21 da Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996,
e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às
atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo. (sublinhas deste
voto)
Registro, por oportuno, que dos dispositivos citados pelo recorrente previstos
na Instrução Normativa D/C INSS no 71/2002, o único que faz referência especificamente ao
benefício discutido nestes autos é o inc. XIX do art. 56, inclusive citado pela fiscalização (f. 88),
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.752 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001228/2008-19

que traz condicionantes idênticas às supratranscritas. Três eram os requisitos inarredáveis e
cumulativos para a fruição da isenção: (i) impossibilidade de o valor ser utilizado em
substituição de parcela salarial; (ii) vinculação às atividades desenvolvidas pela empresa; e, (iii)
disponibilização a todos os empregados e dirigentes.
Firmadas as premissas, passo à análise do caso concreto.
Segundo a fiscalização,
[n]o que se refere à bolsa de estudo concedida a segurado empregado, há
que se distinguir duas situações. A primeira delas refere-se ao fato de o
Contribuinte possuir, dentre as finalidades institucionais determinadas em
seu Estatuto Social, a de desenvolver o ensino da Língua Inglesa. Assim,
para alcançar esse intento a Instituição possui, em seu quadro de
funcionários, professores aos quais cabe justamente o ministério das aulas
nos cursos de língua oferecidos. Portanto, no caso da bolsa de estudo
concedida a empregado ocupante do cargo de professor, tal benefício foi
entendido na qualidade de curso de capacitação e qualificação
profissional vinculado às atividades desenvolvidas pela Instituição, uma
vez que o segurado que usufruiu o curso oferecido pôde dele fazer uso no
desempenho de suas atividades dentro da finalidade institucional do
Contribuinte.
30. Por outro lado, no caso da bolsa de estudo haver sido concedida a
segurado empregado ocupante de cargo qualquer, que não o de
professor de língua inglesa, não se pode considerar o curso oferecido
como sendo de capacitação e qualificação profissionais. Não resta
dúvida de que os empregados ocupantes dos demais cargos não
fariam uso do curso oferecido no desempenho de suas atividades
dentro da finalidade institucional do Contribuinte uma vez que,
embora
das
atribuições
desses
cargos
decorram
atividades
indispensáveis ao funcionamento da Instituição, tais atividades não
fazem parte das finalidades institucionais definidas pelo Estatuto
Social. Esse é o caso, por exemplo, dos empregados ocupantes dos
cargos de vigia, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo,
técnico em contabilidade, chefe de pessoal. As atividades
desempenhadas pelos ocupantes desses cargos não fazem parte das
finalidades da Instituição, que não desenvolve atividade de prestação
de serviço de vigilância, limpeza, contabilidade ou gerenciamento de
pessoas.
31. Assim, foram desconsiderados, para fins do levantamento, os valores
relativos à concessão de bolsas de estudos a segurados empregados
ocupantes de cargos de professor, no entendimento de que, no caso
específico, os cursos oferecidos gratuitamente se referiram a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela Instituição. (f. 86; sublinhas deste voto)
Entendeu a fiscalização que apenas que as bolsas concedidas aos professores
estariam albergadas pela norma isentiva, a despeito de a lei impor apenas que os “cursos de
capacitação e qualificação profissionais [estejam] vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa” – ex vi da al. “t” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91.
O Estatuto Social estabelece ter o recorrente como finalidade “promover o
entendimento e aproximação entre os povos do Brasil e dos Estados Unidos da América” (f. 109)
e “promover continuamente o aprimoramento profissional de seus funcionários e a melhoria do
padrão de ensino da Língua Inglesa e de Estudos Americanos no Brasil.” (f. 109). A meu aviso,
as bolsas disponibilizadas a todos os empregados para o estudo da língua inglesa estão
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.752 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001228/2008-19

umbilicalmente atreladas à atividade pelo recorrente desenvolvida. A despeito de sequer
inconteste a ampla disponibilização do benefício a todos os empregados e dirigentes – vide
relatório fiscal às f. 80/104 –, colaciono os documentos que comprovam a observância da
condicionante legal:
Regulamento interno do recorrente:
XX - A EMPRESA OFERECE AS SEGUINTES VANTAGENS:
(...)
E) BOLSA DE ESTUDOS
-A partir da admissão, uma bolsa de estudo integral para o
empregado, ressalvadas as de convenção coletiva.
-A partir do primeiro ano até o quinto ano de admissão, além de
sua bolsa de estudo integral, o empregado terá direito a mais duas
bolsas de estudo integrais para dois parentes de primeiro grau e
para os demais parentes de primeiro grau bolsas de estudo no valor
de 50%.
-A partir do quinto ano de admissão, bolsas de estudo integrais
para o titular e todos os parentes de primeiro grau. (f. 138)
Convenção Coletiva de Trabalho celebrada entre o Sindicato
dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito
Federal e o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar
no Distrito Federal vigente de 01/05/2003 a 30/04/2004:
Cláusula 11 – BOLSA DE ESTUDOS – O Auxiliar de
Administração Escolar que não for ele próprio, seu cônjuge ou
dependente legal beneficiário de bolsa de estudos, para ser
usufruída no estabelecimento de ensino em que trabalha, concedida
por instituição pública ou privada, em condições iguais ou mais
favoráveis às que se seguem, terá direito no Estabelecimento de
Ensino em que trabalhar, a 01 (uma) bolsa de estudo integral, ou
descontos de 50% (cinquenta por cento) nas anuidades escolares,
para seu próprio uso, de seu cônjuge, ou anteriormente bolsas de
estudo em percentuais superiores, hipótese em que estes deverão
ser mantidos. A referida bolsa será concedida na proporção da
jornada de trabalho do empregado, respeitada sempre a jornada
máxima prevista em Lei.
Parágrafo Único – Os valores das reduções acima estabelecidas no
caput não integrarão o salário do auxiliar. As vantagens previstas
no caput desta cláusula deverão ser solicitadas, pelo empregado,
por escrito e a sua concessão estará condicionada à existência da
vaga na data do pedido, observados os limites máximos de alunos,
por sala de aula, estabelecidos por Lei, Acordo Coletivo ou
Sentença Normativa. (f. 154)
Convenção Coletiva de Trabalho celebrada entre o Sindicato
dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito
Federal e o Sindicato dos Professores no Distrito Federal
vigente de 01/05/2003 a 30/04/2004:
Cláusula 38- BOLSAS DE ESTUDO – O professor, cujo cônjuge
ou filho não seja beneficiário de bolsa de estudos a ser usufruída no
estabelecimento em que leciona, total ou parcial, concedida por
estabelecimento de ensino público ou privado, em condições iguais
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.752 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001228/2008-19

ou mais favoráveis às abaixo estabelecidas, terá direito , a partir do
início e durante o ano letivo, no estabelecimento de ensino que
leciona, à redução de 5% (cinco por cento) do valor das parcelas de
anuidade/semestralidade escolar, para cada aula que efetivamente
compuser sua carga semanal no estabelecimento.
Parágrafo primeiro. A redução de que trata o caput dessa cláusula
será abatida do valor da mensalidade escolar do cônjuge ou filho
do professor, matriculados no estabelecimento de ensino em que
lecionar, sendo o percentual aplicado sobre o valor da mensalidade
correspondente à série e ao nível em que matricularem.
Parágrafo segundo. Quando a redução prevista no caput não for
suficiente para atender a todos os filhos e ao cônjuge do professor
matriculados no estabelecimento de ensino, prevalecerão os
abatimentos para aqueles que estiverem matriculados em séries e
graus de maior valor na mensalidade.
Parágrafo terceiro. Ao completar um ano de efetivo trabalho na
escola, o professor terá direito a bolsa de pelo menos 50% de
desconto a todos os filhos, não sendo esse direito acumulativo com
o conferido pelo caput desta cláusula.
Parágrafo quarto. Quando, a partir do início do ano letivo, o
professor tiver 3 (três) ou mais anos de efetivo exercício do
magistério no estabelecimento de ensino, terá direito à gratuidade
para todos os filhos e cônjuges que se matricularem no
Estabelecimento. A gratuidade para todos os filhos e cônjuge que
se matricularem no Estabelecimento. A gratuidade não abrange
taxa de material, apostilas, módulos ou similares. (f. 171)
A concessão de bolsas de estudo também foi prevista na Clausula no 35 da
Sentença Normativa aplicável no âmbito do Distrito Federal, a todos os professores,
supervisores, coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais de estabelecimentos
particulares de ensino, com vigência de 01/05/2004 a 30/04/2005 (f. 182/183) e na Cláusula no
22 da Convenção Coletiva de Trabalho celebrada entre o Sindicato dos Estabelecimentos de
Cursos Livres do Distrito Federal e o Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais,
Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional de Brasília, com
vigência de 01/05/2004 a 30/04/2005 (f. 191). Acolho, por esses motivos, o pedido de exclusão
da base de cálculo os valores referentes às bolsas concedidas aos empregados
(levantamento BSE).
Quanto ao levantamento BPA, esclareceu a autoridade fiscalizadora que
a bolsa de estudo concedida a dependentes e/ou parentes do empregado
nunca foi e ainda não é isenta de contribuições previdenciárias, sendo
considerada salário in natura e, portanto, na qualidade de salário indireto,
integra o salário de contribuição do segurado empregado para fins de
incidência das contribuições previdenciárias. (f. 85/86)
Apenas com a edição da Lei no 12.513/2011, muitos anos após a ocorrência dos
fatos geradores em escrutínio, a isenção das bolsas de estudo concedidas aos dependentes passou
a ser prevista, nos seguintes termos:
o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à
educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que
vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.752 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001228/2008-19

profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei no 9.394, de
20 de dezembro de 1996, e
A redação vigente do art. 28, § 9o, al. “t” da Lei no 8.212/91, à época dos fatos
geradores, não excluía do salário-de-contribuição as bolsas de estudo concedias aos dependentes
dos segurados, devendo, portanto, serem considerados ganhos habituais sob a forma de utilidades
sobre os quais incide a contribuição previdenciária, nos termos do inc. I, do art. 28 da Lei no
8.212/91. Sob pena de afrontar o disposto no art. 111 do CTN, não se poderia interpretar
extensivamente o previsto na al. “t” § 9o do art. 28 do Lei no 8.212/91, de forma a abarcar as
bolsas concedidas aos parentes e dependentes dos empregados. Colaciono precedente em
idêntico sentido:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2006
(...)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO
DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SALÁRIO INDIRETO. BOLSA DE
ESTUDOS DEPENDENTES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
PARA
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
A destinação de bolsa de estudos aos DEPENDENTES do segurado
empregado não se encontra dentre as exclusões do conceito de salário
de contribuição do art. 28, § 9o da lei 8212/91.
Até a edição da Lei no 12.513, de 2011, que alterou o art. 28, § 9o,’t’da
Lei 8212/91 trazendo expressa referência aos dependentes do
segurado, não se aplicava qualquer exclusão da base de cálculo aos
dependentes dos empregados, independente do tipo de curso
ofertado.
A legislação trabalhista não pode definir o conceito de remuneração
para efeitos previdenciários, quando existe legislação específica que
trata da matéria, definindo o seu conceito, o alcance dos valores
fornecidos pela empresa, bem como especifica os limites para
exclusão do conceito de salário de contribuição. (CARF. Acórdão no
9202-006.502, Rel. Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, sessão de
26/02/2018)
Rejeito, fundada nessas razões, a alegação.
Acrescento que a intenção do agente é irrelevante para fins da exigência
tributária, não sendo a aferição da ocorrência da prática criminosa objeto destes autos. Nos
termos do verbete sumular no 28 deste Conselho, “[o] CARF não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais.”
Por fim, irretocável a ponderação da DRJ no sentido de que Medida Provisória
n° 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, alterou as regras do cálculo da multa no caso de
descumprimento das obrigações acessórias e obrigações principais. Com a superveniência da
nova norma, as penalidades aplicadas em razão do descumprimento de obrigações acessórias
vinculadas a GFIP e de obrigações principais, encontram-se agora previstas nos arts. 32-A, 35 e
35-A da Lei no 8.212/91. Por essa razão, em observância ao disposto na al. “c” do inc. II do art.
116 do CTN, observada a retroatividade benigna quando da execução do acórdão.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer a
isenção da bolsa de estudo concedida a segurado empregado (levantamento BSE).
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.752 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001228/2008-19

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital